Tribunal: TJDFT
Processo: 0721702-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721702-86.2023.8.07.0000 RECORRENTES: WILLYAN ELETRO E UTILIDADE LTDA - ME, WALACE PEREIRA CAETANO DOS SANTOS RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNO PREJUDICADO. PENHORA DE NUMERÁRIO EM CONTA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SAÚDE EMPRESARIAL. MONTANTE FINANCEIRO DE BAIXA DIMENSÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao bloqueio de ativos financeiros da empresa agravante, mantendo a penhora dos valores encontrados em conta bancária 1.1. Em suas razões, os agravantes pedem seja concedido o efeito suspensivo nos termos do art. 995, Parágrafo único, do CPC. No mérito, seja reformada a decisão interlocutória, declarando-se a impenhorabilidade do montante bloqueado da conta da empresa agravante, e também reconhecido o excesso de penhora. 2. Os autos de origem se referem à execução de título extrajudicial, em que a parte exequente pretende o pagamento de R$ 81.715,54, relacionado a cédulas de crédito bancário firmadas entre as partes. 2.1. No curso da execução houve bloqueio na conta da primeira agravante, no importe de R$ 4.004,15 (quatro mil e quatro reais e quinze centavos). 2.2. A alegação de que a constrição atingiu conta corrente com valores inferiores a 40 salários-mínimos não é suficiente, por si só, para determinar o afastamento da constrição judicial. 3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC é direcionada à pessoa física, não sendo possível ser estendida para a pessoa jurídica. 3.1. Precedente: ocorrido bloqueio na conta de pessoa jurídica e ausente alegação de comprometimento na manutenção da atividade comercial ou do pagamento de folha de salário, deve ser mantida a penhora. (07405462120228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 3/3/2023). 4. Na hipótese, o montante penhorado não é de montante que tenha o condão de comprometer o pagamento dos salários e a execução das atividades da pessoa jurídica. 4.1. Segundo precedentes desta Corte, deve ser mantida a penhora em conta de pessoa jurídica executada quando o valor não tem potencial para comprometer o pagamento da folha de salários. 5. Na espécie dos autos, deve ser mantida a penhora dos valores encontrados em conta bancária da empresa, porquanto garantem a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. 6. Agravo interno prejudicado. 6.1. Agravo de instrumento improvido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de penhora de valores, notadamente da pessoa jurídica, quando o montante não ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos. Invocam dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSC como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “A impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: "[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária" (AgInt no AREsp n. 2.334.764/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009